Tribunal: TJMT
Processo: 1001644-11.2021.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001644-11.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WESBER ALVES CORREA - CPF: 060.142.451-46 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de indenização securitária. Invalidez funcional permanente total por doença e invalidez permanente por acidente. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Preclusão. Ausência de incapacidade e de nexo causal. Desprovimento.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização securitária, proposta com fundamento em alegada invalidez permanente por doença ou por acidente, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

2. O recorrente sustenta nulidade do laudo pericial por ausência de especialização da perita em ortopedia, alega cerceamento de defesa e afirma que os documentos médicos comprovariam incapacidade laboral permanente apta a ensejar o pagamento da indenização contratada.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade do laudo pericial por alegada inadequação da especialidade técnica da perita, a justificar a realização de nova perícia; e (ii) saber se restou comprovada invalidez funcional permanente total por doença ou invalidez permanente por acidente, nos termos da apólice contratada.

III. Razões de decidir

4. A ausência de impugnação à nomeação da perita no momento oportuno atrai a preclusão, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC/2015, sendo inviável a arguição de nulidade apenas após a apresentação de laudo desfavorável. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a discordância quanto à qualificação do perito deve ser suscitada na primeira oportunidade de manifestação nos autos.

5. A profissional nomeada possui especialização em Medicina Legal e Perícia Médica, habilitação adequada à aferição de capacidade laboral e de nexo causal. Inexistência de demonstração concreta de deficiência técnica do trabalho pericial ou de prejuízo processual.

6. No mérito, o laudo judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa atual e pela ausência de nexo causal entre as queixas ortopédicas e a atividade desempenhada, afastando os requisitos contratuais da cobertura por invalidez funcional permanente total por doença e por invalidez permanente por acidente.

7. A documentação médica unilateral não prevalece sobre a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório. A simples existência de lesão pretérita ou de dor referida não se confunde com perda da existência independente ou incapacidade permanente, exigidas pela apólice e pela regulamentação da SUSEP.

8. Inexistindo comprovação do sinistro coberto, não há falar em indenização securitária ou em danos morais decorrentes da negativa de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de impugnação oportuna à nomeação do perito judicial acarreta preclusão, inviabilizando posterior alegação de nulidade do laudo com fundamento na especialidade técnica. 2. O laudo pericial que afasta a incapacidade laborativa permanente e o nexo causal com a atividade exercida impede o reconhecimento do direito à indenização securitária por invalidez.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, 465, § 1o, 85, § 11, e 98, § 3o

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp no 1.248.340/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.05.2017; TJMT, Apelação Cível no 1008607-86.2020.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WESBER ALVES CORREA contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da “Ação de Indenização Securitária” (Proc. no 1001644-11.2021.8.11.0044), ajuizada pelo apelante contra ICATU SEGUROS S/A, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10 % sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida (Id. no 347248940).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial é falho e deve ser desconsiderado, pois elaborado por profissional sem especialização em ortopedia ou traumatologia, o que compromete a fidedignidade técnica da prova.

Aduz haver contradição no laudo, que reconhece a existência de lesões e atividade laboral repetitiva, mas conclui pela ausência de nexo causal e incapacidade.

Afirma que a prova emprestada demonstra sua incapacidade laborativa e que os exames médicos juntados aos autos comprovam de forma inequívoca as lesões e a incapacidade parcial e permanente.

Alega cerceamento de defesa pela adoção de laudo inadequado tecnicamente e pela negativa de destituição da perita.

Pede, pois, a reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a nulidade do laudo pericial e determinada a realização de nova perícia por especialista em ortopedia e traumatologia; ou, subsidiariamente, que seja julgada procedente a demanda, com condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária contratada (Id. no 347248942).

Contrarrazões apresentadas pela seguradora no Id. no 347248945, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por WESBER ALVES CORREA em face da sentença que, nos autos da Ação de Indenização Securitária movida contra ICATU SEGUROS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais para pagamento de indenização por invalidez e danos morais.

A parte apelante sustenta, em síntese, o cerceamento de seu direito de defesa, pugnando pela nulidade do laudo pericial, ao argumento de que a profissional nomeada não possui especialização em Ortopedia.

No mérito, sustenta que a prova pericial contraria a documentação médica carreada aos autos, a qual seria suficiente para comprovar sua incapacidade laboral permanente, preenchendo os requisitos para o recebimento da indenização securitária.

Em que pese a argumentação, a preliminar não merece prosperar.

Inicialmente, acerca do cerceamento de defesa, é cediço que este se configura quando o magistrado indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente a demanda exatamente por falta de comprovação do alegado (STJ - AgInt no AREsp 1406156/SP).

Verifica-se dos autos que, após a nomeação da perita (ID 347248923), a parte apelante foi devidamente intimada e não apresentou qualquer impugnação no momento oportuno, vindo a se insurgir contra a especialidade da profissional somente após a apresentação de um laudo que lhe foi desfavorável. Tal conduta processual atrai a incidência da preclusão, nos termos do artigo 465, § 1o, do Código de Processo Civil. A inércia da parte em se manifestar no tempo e modo devidos impede a rediscussão da matéria, sob pena de violação à segurança jurídica e à boa-fé processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento pacífico de que eventual discordância da parte quanto ao perito judicial nomeado deve ser manifestada na primeira oportunidade que a parte tiver de falar nos autos, sob pena de preclusão.

A propósito:

“(...) 1. A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a discordância para com a formação profissional do perito judicial deve ser deduzida na primeira oportunidade que a parte tem para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 2. No caso, operou-se a preclusão, pois não houve impugnação no momento oportuno, tendo, inclusive, a parte ora agravante indicado e, posteriormente, requerido a substituição de assistentes técnicos. 3. A dissociação entre as razões recursais e os fundamentos do v. acórdão estadual inviabiliza o recurso especial, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp: 1248340 RS 2011/0081233-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2017)”

Ademais, é evidente que o apelante compareceu ao exame pericial e somente passou a questionar a especialidade da perita após a juntada do laudo. Tal comportamento, à luz do art. 278 do Código de Processo Civil, importa convalidação do ato processual.

Cumpre destacar, ainda, que a perita nomeada, Dra. Michele Taques Pereira Baçan, é especialista em Medicina Legal e Perícia Médica (RQE no 6587), conforme consignado no laudo (Id. 347248935). Essa especialidade a habilita tecnicamente à elaboração de laudos voltados à aferição de capacidade laboral e de nexo causal, exatamente como exigido no caso concreto.

Não há, portanto, falar em ausência de conhecimento técnico ou em cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal se restringe a observar se restou suficientemente demonstrado a alegada invalidez funcional permanente total por doença, a ensejar a consequente pagamento da indenização securitária correspondente e compensação por danos morais.

De início, pertinente apontar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo imperiosa a aplicação do CDC na hipótese. Contudo, a inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a ocorrência do sinistro coberto.

Prosseguindo, depreende-se do feito que a apólice contratada prevê cobertura para Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

Quanto à IFPD, esta é conceituada conforme art. 17 da Circular SUSEP no 302/2005, que, para sua configuração, demanda prova da “perda da existência independente do segurado”, referindo-se à situação em que o segurado, por doença, perde de forma permanente a capacidade de conduzir sua própria vida de maneira autônoma.

Das razões recursais, a apelante afirma estar incapacitada para o trabalho em virtude de lesões no ombro, defendendo que os documentos médicos coligidos aos autos atestam a incapacidade para o exercício de atividades laborativas. Contudo, a despeito dos argumentos lançados pela apelante, a perícia médica realizada traz elementos que destoam da narrativa declinada em sua pretensão.

Aliás, cumpre colacionar trechos do laudo pericial juntado aos autos (Id. no 347248935):

“III.5 – EXAME FÍSICO PERICIAL DIRECIONADO: [...] Ombros: simétricos, trofismo preservado, mobilidade simétrica e preservada. Teste de Neer: negativo. Teste de Jobe: negativo. Teste de Yocum: negativo. Membros superiores: simétricos, trofismo preservado, abre e fecha as mãos sem dificuldade, consegue vencer a resistência de forma simétrica e não identificado sinal de desuso. [...] V – CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor apresenta o histórico de lesão nos ombros, resolvida de forma conservadora, sem a comprovação do nexo causal com a atividade laboral habitual. Portanto, sem critério técnico para invalidez por acidente ou doença.”

Ao contrário do que sustenta o apelante, as lesões noticiadas nos ombros não acarretam sua incapacidade laborativa ou funcional atual. A perita foi categórica ao afirmar que “ao exame médico pericial não foi comprovada a incapacidade para o trabalho por não apresentar sinais de doença ativa nos ombros”. Além disso, o autor negou acompanhamento médico regular e uso de medicamento contínuo, o que corrobora a conclusão de ausência de invalidez permanente.

Além disso, o autor não realizar tratamento médico especializado e declarou fazer uso de medicamento “Dipirona ou Diclofenaco para alívio da queixa”, afastando qualquer hipótese de invalidez ou permanente e condição de saúde grave.

Ainda, não restou minimamente demonstrado o nexo de causalidade entre as questões de saúde enfrentadas pelo autor – com 27 anos à época da perícia – as atividades exercidas em seu labor atual como atendente, razão pela qual descabe falar em direito à indenização securitária por invalidez permanente.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que, sendo o laudo pericial conclusivo e suficiente, é desnecessária a realização de nova perícia:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA – PROVA DESNECESSÁRIA - LAUDO ANTERIOR SATISFATÓRIO PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – PRELIMINAR REJEITADA - APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO – INVALIDEZ AFASTADA POR PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL – DOENÇA OCUPACIONAL E ACIDENTE DE TRABALHO –IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO - CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSO – RECURSO NÃO PROVIDO. É desnecessária nova perícia se a realizada foi suficientemente esclarecedora para a solução do litígio (art. 480 do CPC e princípio do livre convencimento motivado do juiz). Fica afastado o direito à indenização securitária se o laudo pericial atesta que as lesões do autor não são incapacitantes nem causaram invalidez permanente. [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10086078620208110006, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO. Quando o laudo pericial concluir pela inexistência de nexo de causalidade entre a lesão/doença e o acidente noticiado pelo militar e, ainda, não se enquadrando a enfermidade como acidente pessoal, não há que se falar em direito à indenização securitária.” (TJ-MT - AC: 10248223720178110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2023)

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA E POR ACIDENTE PESSOAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de indenização securitária e danos morais, fundado em suposta invalidez funcional permanente total por doença, ao fundamento de ausência de comprovação da condição incapacitante, conforme laudo pericial produzido nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova pericial constante dos autos é suficiente para afastar a alegada incapacidade laboral do autor; (ii) estabelecer se o autor faz jus ao recebimento de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença ou invalidez permanente por acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação no momento da nomeação do perito judicial revela concordância tácita da parte com a especialidade do profissional designado, não sendo possível afastar a validade do laudo com base em alegações posteriores de inadequação técnica.

O laudo pericial produzido analisou adequadamente a condição clínica do autor e concluiu pela inexistência de invalidez funcional ou incapacidade laboral, inexistindo elementos probatórios que justifiquem sua desconsideração ou a realização de nova perícia.

A cobertura contratual para invalidez permanente por acidente (IPA) depende da demonstração de incapacidade irreversível para o trabalho, o que não se verifica no caso concreto, conforme conclusões técnicas.

A simples insatisfação da parte com o resultado da perícia não a torna imprestável, tampouco configura cerceamento de defesa, sendo necessária prova técnica idônea para infirmar suas conclusões, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação à nomeação do perito judicial impede a posterior alegação de nulidade do laudo com base em sua especialidade técnica.

O laudo pericial que afasta a existência de invalidez funcional permanente total e de nexo causal entre doença e atividade laboral afasta o direito à indenização securitária.

A simples discordância com a perícia não justifica a realização de novo exame, sendo necessário demonstrar tecnicamente a inadequação do laudo já produzido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; 85, §§ 2o e 11; 98, § 3o; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 1035488-24.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2024, DJE 10.09.2024;

TJMT, Apelação Cível no 0052383-24.2015.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024, DJE 12.02.2024.

(N.U 1002729-61.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Gabinete 3 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Portanto, considerando a inexistência de prova da invalidez permanente (seja por acidente ou doença) e a higidez do laudo pericial judicial, que afastou a incapacidade laborativa e a perda da existência independente, tem-se por válida a negativa da seguradora, inexistindo elementos que autorizem a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026